Tribunal: TJES
Processo: 5000742-51.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000742-51.2024.8.08.0049
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIS HENRIQUE PASSOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000742-51.2024.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUIS HENRIQUE PASSOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP). DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente, como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado mediante disparos de arma de fogo contra a vítima Eraldo Ferreira. A defesa requereu a impronúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria que justifiquem a manutenção da decisão de pronúncia, autorizando a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, bastando prova da materialidade e indícios de autoria, sendo desnecessária certeza quanto à responsabilidade penal, a qual é reservada ao Tribunal do Júri.

Eventuais dúvidas, nesta fase, resolvem-se em favor da sociedade, à luz do princípio
in dubio pro societate
.

No caso concreto, a materialidade do homicídio encontra-se comprovada, e os depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e judicial fornecem indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente.

A negativa de autoria pelo acusado não afasta os elementos de convicção produzidos, competindo ao Júri decidir sobre a tese defensiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, configurando juízo de admissibilidade da acusação.

Em caso de dúvida nesta fase processual, aplica-se o princípio
in dubio pro societate
, devendo o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Compete exclusivamente ao Conselho de Sentença apreciar a tese defensiva e absolver ou condenar o réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28/6/2022, DJe 30/6/2022; TJES, RSE n. 006200162250, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15/6/2022, pub. 28/6/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000742-51.2024.8.08.0049 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: LUIS HENRIQUE PASSOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

LUIS HENRIQUE PASSOS SANTOS
, vulgo “Gigante”,

contra a decisão oriunda da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 29 de março de 2024, o denunciado, agindo com
animus necandi,
de forma livre e consciente, proferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Eraldo Ferreira, causando-lhe as lesões que por sua natureza, sede e extensão foram a causa eficiente de sua morte.

Narra ainda a denúncia, que o crime ocorreu após um desentendimento entre o denunciado e a vítima, no bar do “Nem” e que Eraldo era usuário de drogas, possuindo envolvimento com o tráfico local.

Ofertada denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restou pronunciado na forma acima especificada.

Nas razões recursais, requereu a defesa a impronúncia do réu.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva, no entanto, consta dos autos que Luiz Henrique encontra-se evadido do Sistema prisional desde o dia 26/02/2024, visto ter saído da Penitenciária Agrícola no dia 19/02/2024 em virtude do benefício da saída temporária e não mais retornou para continuidade do cumprimento de sua reprimenda.

Em seu depoimento em Juízo, a testemunha Breno Lima de Castro ratificou suas declarações feitas durante a investigação policial, afirmando que esteve no Bar do “Nem” no dia dos acontecimentos e que “GIGANTE” também estava presente no local em 29 de março de 2024. Breno confirmou ainda que, mais tarde, Luiz Henrique foi até sua casa e pediu ajuda para sair do Caxixe, e foi somente quando estavam próximos à localidade de Monte Blue que “GIGANTE” disse: “rapaz, acho que matei o cara.”

Por sua vez, a também testemunha Vando de Sousa, declarou que viu Luiz Henrique no dia dos fatos no bar em que Eraldo foi morto.

Carlos José de Souza, popularmente conhecido como “Nem”, proprietário do bar onde ocorreu o crime, confirmou que “Gigante” esteve no seu bar no dia dos fatos, antes do horário de começar a confusão, não sabendo informar o horário em que ele foi embora.

Da análise dos relatos presentes nos autos, pode-se constatar que encontram-se presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia, eis que demonstram que o recorrente estaria envolvido no homicídio ora em análise.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Art. 121, §2º, INCISOS I E iv, CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 217, CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI. PRECEDENTES. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PRONÚNCIA. FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, conhecer do recurso interposto, rejeitando as preliminares suscitadas pela Defesa e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do eminente Relator. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006200162250, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.